Tribunal: STF
Processo: RHC 252522
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.56) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada (eDOC.53, p. 1-2). : 



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão, sustentando que as teses apresentadas pela defesa não foram todas analisadas e que houve acolhimento cego do julgamento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 2. O embargante também alega ilegalidade na proclamação do resultado do julgamento, o que deveria ensejar o reconhecimento de nulidade absoluta, justificando a concessão da ordem de ofício no habeas corpus. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que negou provimento ao agravo regimental, justificando a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, ou erro material a ser corrigido, não constituindo recurso de revisão da matéria discutida nos autos.5. A matéria foi apreciada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos limites de cognição do habeas corpus, entendendo que o writ foi impetrado em substituição a recurso próprio e que não há excepcionalidade ou ilegalidade manifesta nos autos. 6. As alegações do embargante buscam a rediscussão do julgado por via oblíqua, o que é inviável em sede de embargos de declaração, pois as questões foram afastadas pelos fundamentos apresentados no julgado embargado. 7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando omissão ou contradição a ausência de abordagem expressa de cada alegação. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, mas apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A ausência de manifestação sobre todas as teses expostas não configura omissão ou contradição, desde que os fundamentos da decisão sejam demonstrados." Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.060.783/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/04/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.746.410/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/03/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017.” (eDOC.53, p. 1-2). 



    O impetrante aduz que a Presidente do TRF3 e o Órgão Especial, do respectivo tribunal, cometeram abuso de poder ao validar a proclamação do julgamento da ação penal sem observância do devido processo legal, o que foi, reiterado pelo STJ, no apontado ato coator. 



    Busca, em síntese, se “conceda a ordem e proclame a absolvição do Paciente diante das nulidades existentes no julgamento da ação penal originária, com a participação da Presidente que votou sem competência para votar, cujo voto foi decisivo para a formação do quórum condenatório estabelecido no artigo 41-A da Lei nº 8.038/90, pois que excluído o voto nulo o “quórum condenatório” ficou reduzido a 9 votos, abaixo do “quórum condenatório” estabelecido no artigo 41-A da Lei 8038/90, que tipifica a violação do inciso III, letra “p” do art. 564 do CPP, ensejando o reconhecimento e a proclamação do “non liqued penal” declarando-se a absolvição do Paciente”. 



    À vista dos argumentos acima, pugna “seja reconhecida a nulidade do julgado, e em todos os casos pede-se o levantamento de todas as restrições impostas até então ao Paciente, diante do efetivo prejuízo por ele suportado e sofrido, diante das constrições ilegais e abusivas, como uma verdadeira antecipação de pena, impostas ao Paciente nos autos da ação penal originária, processo nº 5021828- 44.2020.4.03.0000, e demais incidentes e processos dela derivados”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ (eDOC. 32. P. 1-2): 



    “De início, verifico que o habeas corpus foi impetrado em substituição a recurso próprio. E, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Nesse sentido: HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1/6/2022. 



    Na caso dos autos, conforme as informações de fls. 230-234, a ação penal está conclusa para julgamento, pelo colegiado na origem, de recurso de agravo regimental. Além disso, a matéria trazida nesta via foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concluiu pela legalidade da proclamação do resultado do julgamento e pela validade da técnica do voto médio utilizado, oportunidade em que a situação jurídica do paciente foi analisada em detalhes. 



    Assim, não entrevejo a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal que demande a superação do entendimento consolidado desta Corte a fim de se conceder, de ofício, a ordem de habeas corpus, especialmente, porque eventual análise da questão demandaria incursão em matéria de fato e de prova, providência incompatível com a via eleita. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente